Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-60.2000.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000345-60.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (APELANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), FAZENDAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 00.412.788/0001-43 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO VIEIRA DE AGUIAR - CPF: 086.258.081-15 (APELADO), JOSE ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR - CPF: 081.099.311-20 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BELINDA NUNES DE AGUIAR (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR (APELADO), BELINDA NUNES AGUIAR (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BELINDA NUNES DE AGUIAR - CPF: 772.346.501-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIRMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021 - ALTERAÇÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - EXTINÇÃO SEM ÔNUS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTIRPADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000345-60.2000.8.11.0041 interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCGBRASIL MULTICAR contra sentença proferida nos “AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLVENTES” onde litiga com FAZENDAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA – ME E OUTROS perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 184558671 o magistrado a quo conheceu da presente exceção de pré-executividade e julgou de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 184558675 que a r. sentença, condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da causa, todavia, referida condenação não deve prevalecer. Com efeito, reza o princípio da causalidade que, aquele que deu causa à propositura da demanda ou a instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, inclusive quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios;

Aduz que neste sentido, ante o inadimplemento da parte recorrida, logo, em face dessas circunstâncias, à luz do princípio da causalidade incabível a condenação da apelante em honorários de sucumbência;

Requer, seja conhecido o presente recurso, para que ao final lhe seja dado provimento

Contrarrazões sob ID. 184558678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de exceção de pré-executividade oposta por espólio de JOSE ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR, ora recorrente, em face da execução de título extrajudicial que movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, ora recorrente, aduzindo, em linhas gerais, a prescrição intercorrente da presente demanda.

O juiz a quo reconheceu a ocorrência de prescrição, extinguindo a ação nos seguintes termos:

“No caso concreto a ação executiva foi distribuída no ano de 2020 e o co-executado JOSE ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR veio a óbito em 17/01/2015 sem a efetivação de sua citação transcorridos mais de 18 (dezoito) anos do ajuizamento da demanda.

Analisando detidamente os autos, não foram tomadas quaisquer medidas durante esse período para a efetivação da citação do excipiente. Caracterizando-se, dessa maneira, a inércia do excepto no interesse na resolução da demanda e satisfação da obrigação.

Diante da inércia do credor, denota-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

A tese recursal funda-se no pedido de modificação da sucumbência sob o fundamento de que o recorrido que deu causa a instauração da presente ação.

Nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, III, § 5º, do CPC/15, após 26/8/2021, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma.

Preleciona o CPC:

“Art. 921: § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes . (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)”

A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Também nesse sentido se manifesta a doutrina:

"o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra - ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade" (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

O STJ pacificou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

Nas circunstância de extinção da lide em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, identifica-se a ausência de ônus às partes, impedindo a condenação de ambas em custas e honorários sucumbenciais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para extirpar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024